Tribunal: TJDFT
Processo: 0013079-70.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013079-70.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AURELINA DA SILVA ALMEIDA, AUREO BRASILIENSE CORREA, AUSTREGEZILIO SALES MARTINS, CARLOS DE JESUS LOBO, CIMEI ANDRADE DE SOUSA, CLAUDIO JOSE DE LIMA SILVA, CLEIDE APARECIDA DE ARAUJO BARREIROS, CLENIO FERREIRA ROSA, CRISTIANE MARIA DE LIMA E SILVA, DAGMA VALDETE DA SILVA, DEBORA MARTINS BORGES, DJALMA DE CARVALHO RABELLO JUNIOR, DULCINEA ALVES DE CARVALHO AMARAL, EDNA MARIA EUSTORGIO E SILVA, EDNA PEREIRA DE SANTANA, EDSON LEAL, EDUARDO BITTENCOURT BARREIROS, ELEUSA PEREIRA DA SILVA CUNHA, ELIANA NUNES DE LIMA, ELIETE BATISTA DE OLIVEIRA, ELIETE DE LEMES CARDOSO, CASSIA DE SOUZA FERNANDES ATAÍDE, CRISTIANE DE SOUSA SANTOS DA SILVA, DINALVA LUIS DOUTOR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação ID 23512768, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) Edna Maria Eustrórgio e Silva, intime-se o(a) cessionário(a) requerente Lucas Caetano Serafins dos Reis para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quize) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado com a devida identificação do subscritor; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; IV) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto